Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. SERVIDORA INTEGRANTE DE OUTRA CATEGORIA PROFISSIONAL. IRDR. DISTINGUISHING. SINDSAÚDE. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO PROCEDENTE. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PARTE ILEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravante), oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996.
2. A princípio, a matéria discutida seria objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000) admitido, visando à uniformização da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No caso, todavia, à época do ajuizamento da Ação Coletiva 32159/97, a exequente era filiada ao SINDSAÚDE (SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA), conforme se verifica de sua ficha financeira. E o SINDSAUDE ajuizou, em seu benefício de seus substituídos, a ação coletiva 00026943/97 com o objetivo de receber valores decorrentes da suspensão irregular do auxilio-alimentação. Pedido julgado procedente, constituído o título executivo em favor do SINDSAUDE. Por essa razão, não há que se falar em sobrestamento dos autos em razão da admissão do IRDR 21.
3. O SINDSAUDE propôs o pedido de cumprimento de sentença coletivo, tendo sido expedido o precatório 2010.00.2.007641-2 em seu favor, cuja inscrição ocorreu em 24/05/2010, no valor de R$ 34.513.699,67 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Por tudo isto que, agora (já que o sindicato que a representava já recebeu o valor devidos aos seus substituídos), não se pode reconhecer a legitimidade da exequente/agravada para execução do que foi definido na ação coletiva no 32.159/97, cujos beneficiários são os substituídos do SINDIRETA. Reconhecer sua legitimidade seria obrigar o Distrito Federal a pagar duas vezes pelo mesmo benefício suspenso, já que o SINDSAÚDE já recebeu em nome de seus substituídos. Assim, a agravada/exequente é parte ilegítima para propor o cumprimento do título formado na ação coletiva no 32.159/97, o que impõe a reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido.